Tribunal: TJDFT
Processo: 0749242-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749242-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: E S J ODONTOLOGIA LTDA, EDMUNDO SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade de reiteração automática (teimosinha), argumentando que ainda não foram realizadas buscas individuais de ativos financeiros no processo. Eis a r. decisão (ID 215727524 da origem): “(...) B) Do pedido de consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade automaticamente reiterada Indefiro o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud, pois ainda não houve nos autos nenhuma pesquisa individual neste sentido relativamente à empresa executada E.S.J Odontologia. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera. (...)” Inconformado, o exequente recorre. O agravante alega que o crédito em execução, no valor de R$ 511.887,10, permanece sem satisfação e que todas as diligências necessárias para localizar bens penhoráveis foram realizadas, destacando que “nada obsta a realização de nova pesquisa via SISBAJUD, inclusive com o bloqueio permanente de ativos financeiros até a satisfação integral do débito remanescente ('teimosinha')". Sustenta que o deferimento da reiteração automática não viola direitos dos agravados e é uma funcionalidade moderna e eficiente implementada no sistema SISBAJUD, destinada a garantir a efetividade do processo executivo e a satisfação do crédito do exequente. Argumenta ainda que a última pesquisa de ativos financeiros foi realizada em março de 2024, ou seja, o lapso temporal de oito meses, tempo suficiente para justificar a mudança na situação financeira dos agravados. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja autorizada a pesquisa de ativos financeiros na modalidade "teimosinha". Preparo regular identificado (ID 66353339). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator